Tribunal: TJDFT
Processo: 0723088-88.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-08

Ementa:
DESPACHO Chamo o feito à ordem. Em suas contrarrazões, o agravado arguiu a preclusão da matéria e que, caso acatada, implicaria no não conhecimento do recurso. Em atenção ao contraditório e ampla defesa, faculto aos agravantes manifestarem-se no prazo de 5 (cinco) dias. Após, intime-se a douta Procuradoria de Justiça e tornem conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 3 de novembro de 2022. LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 0403